Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013128-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA - CPF: 162.859.131-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO QUE RECUSA À HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o Código de Processo Civil conceda ampla autonomia às partes para promoverem a composição dos seus próprios interesses em qualquer fase procedimental, o que possibilita a homologação de acordo celebrado pelas partes mesmo após a prolação da sentença, descabe homologação de acordo celebrado após a prolação de sentença extintiva do processo já com trânsito em julgado, porque a obrigatoriedade da homologação judicial da transação depende da existência do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013128-58.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó
R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000109-78.2019.8.11.0024), ajuizada pelo agravante contra LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA, deixou de apreciar o pedido de homologação de acordo, porque o processo já fora sentenciado, e a sentença já transitada em julgado (cf. Id. no 54083061).

O agravante diz que, embora tenha sido proferida sentença homologatória do primeiro acordo celebrado, as partes celebraram novo acordo, “
buscando ao final, o resguardo jurisdicional da vontade das partes, o que foi negado diante da decisão vergastada”.

Alega que a atitude do Juízo
“afronta o Princípio da Autocomposição, previstos nos artigos 3o, §§2o e 3o, artigos 190, 165 ao 175, 334, 515, III e §2o, 695, 725, VIII, todos do Código de Processo Civil, bem como evidencia um excesso de burocracia, tornando inválida a pretensão das partes, principalmente com o objetivo de evitar a litigiosidade”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e determinado ao juízo de piso que analise a manifestação das partes quanto ao novo acordo formulado (cf. Id. n. 95206970).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal, de modo que o despacho vinculado ao Id. n. 96352498 apenas recebeu o recurso.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco agravante intentou ação de busca e apreensão contra a agravada, sucedendo que, logo no albor do processo, as partes celebraram composição amigável, sendo o acordo homologado por sentença que, inclusive, transitou em julgado no dia 08.05.2019.

No dia 15.07.2020, o autor solicitou o desarquivamento dos autos, e informou que as partes haviam celebrado um novo acordo (cf. Id. n. 34897951), mas o magistrado se recusou a apreciar o pedido, porque o processo já estava sentenciado.

Prevalece na doutrina e na jurisprudência que, enquanto o processo não for encerrado, há possibilidade de celebração e homologação de acordo.

Nesse sentido são as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Tentativa de conciliação. Termo final. Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 463), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível."( NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11.a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 403).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)

Porém, no presente caso, a sentença já havia transitado em julgado, ou seja, o processo já havia sido encerrado, de modo que não pode o juiz homologar uma segunda transação celebrada nos autos de um processo que já não existe mais, já que a obrigatoriedade da homologação judicial da transação depende da existência do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022